Tribunal: CARF
Processo: 10580.726509/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726509/2009-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.603 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA CONSUELO DE ALMEIDA SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF Na1. NÃO CONHECIMENTO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (e-fls. 262/334) em
face do V. Acórdão de no 2402-005.560, de 18/01/2017 (e-fls. 233/251) da Colenda 2a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726509/2009-01
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726509/2009-01

Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia
entre outras questões o lançamento exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física IRPF, em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando a decisão recorrida enfrentou
adequadamente o mérito, sem que se vislumbre qualquer afronta ao direito de defesa
do contribuinte.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados
não afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o
Imposto sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da condição de sujeito
ativo.

FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF N° 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
IRPF.
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos
da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para
legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos
termos do art. 43 do CTN.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TABELA MENSAL.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV.
VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As verbas recebidas por membros do Ministério Público do Estado da Bahia não têm
natureza indenizatória do abono variável previsto pelas Leis n°s 10.474 e 10.477, de
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726509/2009-01

2002, sendo incabível excluir tais rendimentos da base de cálculo do imposto de
renda.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.

Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para excluir a multa de ofício."

03 – Com relação ao recurso especial da contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 480/483 reconheceu sua tempestividade e admitiu a seguinte matéria
para discussão “exclusão da parcela referente a juros moratórios”.
04 –Alega a contribuinte em síntese defendendo os fundamentos do paradigma
colacionado pela não incidência do IRPF sobre os juros recebidos.
05 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 418 em 11/05/2021) para apresentar
contrarrazões (e-fls. 419/435 em 22/05/2021) no qual pede o não conhecimento do recurso em
vista da não comprovação da divergência e por haver necessidade de revolvimento de provas e
no mérito a manutenção do acórdão recorrido defendendo que apenas em relação aos juros
recebidos em reclamatória trabalhista não incidiria o IRPF.
06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

07 – Inicio pela análise do conhecimento do recurso do contribuinte que, apesar
de existir preliminar de não conhecimento por parte da Fazenda em decorrência de não
comprovação da similitude fática dos julgados e depender da reanálise de provas, entendo que o
motivo pelo não conhecimento é diverso.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726509/2009-01

08 – Ocorre que às e-fls. 440/443 existe decisão da 14a Vara Federal da Seção
Judiciária da Bahia nos autos do mandado de segurança 1006741-67.2020.4.01.3300 em que
consta o seguinte teor:
“(omissis)....objetivando, liminarmente, que seja determinada “a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário materializado através do Auto de Infração no
10580.726509/200910, nos termos do art. 7o, da Lei no 12.016/2009 e art. 151, IV, do
CTN, até o julgamento final do presente writ, com a consequente abstenção das
Autoridades Coatoras de praticarem qualquer medida retaliativa, como negar o
fornecimento de documento de regularidade fiscal em função dos valores que deixarem
de ser pagos, inscrever a Impetrante no CADIN, ajuizar Execução Fiscal para
cobranças dos “créditos” em questão, dificultar administrativamente o deferimento de
direitos, bem como determinar a abstenção das autoridades coatoras de protestar o
valor envolvido, e determinar a liberação de eventuais restituições de Imposto de
Renda a que a Impetrante tenha direito, ressalvado o direito da primeira Autoridade
Coatora em apurar a existência de outros débitos.
Narra tratar-se de procuradora de justiça aposentada que teve reconhecido o direito ao
recebimento de diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV (art. 4o da Lei Estadual n°
8.730/2003), as quais possuem natureza indenizatória (art. 5o da Lei Estadual n°
8.730/2003).
Assevera que o pagamento das diferenças foi realizado de forma parcelada em 36
meses, entre os anos de 2004 e 2006 e foram declaradas como receitas isentas de
imposto de renda, em virtude do seu caráter indenizatório, conforme informado,
inclusive, pela fonte pagadora, no caso, o Estado da Bahia.
Sustenta que teve auto de infração lavrado contra si, “relativo a Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) correspondente aos anos-calendário 2004 a 2006, que objetivou
a cobrança referente ao suposto Imposto de Renda não recolhido, acrescido de juros de
mora e de multa de ofício no percentual de 75%, incidente sobre o imposto, perfazendo
um hipotético crédito tributário de R$ 109.759,90”.
Alega que, caso tais parcelas fossem tributáveis, o próprio Estado da Bahia deveria ter
realizado a sua retenção na fonte, razão pela qual não há qualquer infração que possa
lhe ser imputada.
Arguiu a nulidade da autuação, tendo em vista que esta teria afastado a validade de lei
estadual sem observância dos procedimentos constitucionalmente previstos para este
fim.”

09 – Entendo que o contribuinte discute no Judiciário o mérito de todo o
lançamento objeto do presente processo e no caso aplicável os termos da Súmula CARF no 01 no
seguinte sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726509/2009-01

Conclusão
10 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 454
DF CARF MF
Original